Tribunal: TJDFT
Processo: 0729205-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 112 DA LEP. DEFERIDO. BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME POSTERGADO PARA DEPOIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO E IMPLEMENTAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOTERÁPICO. CRIME DE LATROCINIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Irreparável a decisão que, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, inseriu o apenado no regime semiaberto, sem benefícios externos, cuja análise de cabimento foi postergada para depois do exame criminológico.
2. A inserção do apenado em regime semiaberto não implica, necessariamente, na concessão de benefícios externos nem em retorno ao convívio social.
3. A concessão de benefícios externos demanda do apenado um elevado senso de autodisciplina e responsabilidade, sob o risco de que se perca o progresso já alcançado no processo de ressocialização, sendo aconselhável que o Magistrado observe as orientações do laudo criminológico - embora este exame não seja de realização obrigatória nem vincule o Julgador.
4. Recurso desprovido.